Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-51.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001253-51.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RCR LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: ALEX SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos incoativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a culpa pelo acidente de trânsito pode ser atribuída exclusivamente à vítima e se os valores indenizatórios arbitrados são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois as provas indicam que o automóvel foi abalroado pela parte traseira esquerda enquanto estava parado no acostamento, por um ônibus da empresa apelante.

4. O motorista do coletivo não manteve a distância lateral da borda da pista, conforme exigido pelo art. 192 do CTB.

5. A empresa apelante não apresentou prova testemunhal, sequer requereu prova técnica produzida por
expert
do juízo, para demonstrar sua tese defensiva, mormente quanto a alegada culpa exclusiva da vítima.

6. A conduta do motorista do ônibus rompeu o nexo causal, autorizando a manutenção da sentença apelada.

7. A responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos causados por seu preposto está fundamentada no art. 932, III do Código Civil.

8. Os valores indenizatórios arbitrados são proporcionais à gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.